Tribunal: STF
Processo: ARE 1293118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. 1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais pelo autor, na função de eletricista e correlata, no período de 03.01.1986 a 24.08.2011, objetivando-se a concessão de aposentadoria especial. 2. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o Trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve ser contado e lhe assegurado. 3. A profissão de Eletricista era tida como insalubre no Decreto 53.831/64, permitindo a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de serviço; dessa forma, impõe-se reconhecer como insalubre por presunção legal, o tempo de serviço prestado pelo autor até 28.04.95 na Companhia Energética do Ceará, na condição de Eletricista, não se cogitando de necessidade de efetiva demonstração dos agentes nocivos, por se cuidar de interstício anterior à Lei 9.032/95. 4. No que tange à condição de ajudante de Eletricista no período abrangido pelo Decreto 53.831/64 e aos vínculos posteriores (1995 a 2012) como eletricista e eletrotécnico, também não há como se afastar a especialidade das atividades. Da análise do acervo probatório (CTPS, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, apoiado em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT) verifica-se, de forma inequívoca, que o autor trabalhou na mesma empresasujeito a condições especiais de modo habitual e permanente, expondo-se ao agente nocivo eletricidade (com níveis de alta tensão), fazendo jus, portanto, ao cômputo de serviço especial de forma majorada. 5. Embora a eletricidade não conste do rol do Decreto nº 2.172/97, a atividade exposta ao referido agente pode ser tida como especial, considerando o caráter meramente exemplificativo da citada lista, conforme já decidido pelo STJ (AgRg no REsp 1284267/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 15/02/2012). 6. Restando devidamente comprovado que o autor exerceu por mais de 25 anos as suas atividades em condições especiais, é de se lhe conceder Aposentadoria Especial, nos termos preconizados pelo art. 57 da Lei 8.213/91, a partir do requerimento administrativo. Precedentes desta Corte. 7. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, observando-se os limites da Súmula 111 do STJ. 8. Apelação do INSS e à Remessa Oficial improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, caput, alínea l; 195, § 5º; 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 852), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente